Tribunal: TCU
Processo: 016.210/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Monitoramento deliberações relativas a aspectos de gestão e governança da renúncia de receitas públicas federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento de recomendação expedida no subitem 9.3 do Acórdão 1112/2020-TCU-Plenário , dirigida ao então Ministério da Economia e à Casa Civil da Presidência da República, para a adoção de providências voltadas à "efetiva institucionalização de um modelo de governança para a concessão e gestão de benefícios fiscais". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar não atendida a recomendação monitorada, expressa no subitem 9.3 do Acórdão 1112/2020-TCU-Plenário ; 9.2 informar ao Ministério Planejamento e Orçamento, na condição de coordenador do Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (CMAS), bem como ao Ministério da Fazenda e à Casa Civil da Presidência da República, integrantes do CMAS, de que a mora na efetiva institucionalização de um modelo de governança para a concessão e gestão de benefícios fiscais, com os requisitos indicados nos subitens 9.3.1 a 9.3.5 do Acórdão 1112/2020-TCU-Plenário , objeto deste monitoramento, não se harmoniza com as diretrizes assentadas no art. 2o do Decreto 11.558/2023; 9.3 autorizar a continuidade do presente monitoramento; 9.4 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.4.1 Ministério Planejamento e Orçamento; 9.4.2 Ministério da Fazenda; 9.4.3 Casa Civil da Presidência da República.